Tribunal: TJDFT
Processo: 0731267-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0731267-74.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTES: ALLINE NOVAES CORREA e WELBERT JUNIO GOMES DE FREITAS PACIENTE: FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DO NASCIMENTO AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por ALLINE NOVAES CORREA E OUTROS, advogada constituída, com OAB/DF no 60.108, em favor de FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DO NASCIMENTO, preso desde 1/12/2022, pela suposta prática dos delitos descritos no artigo 121, §2o, inciso II c/c artigo 14, inciso II e artigo 147, ambos do Código Penal, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal e Tribunal do Júri de Águas Claras/DF que manteve a prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 290/292). Alegam os impetrantes haver excesso de prazo para a formação da culpa, pois o paciente está preso há 241 (duzentos e quarenta e um) dias e a audiência de continuação foi designada para o dia 25/8/2023 sem que a demora possa ser atribuída à Defesa. Narram que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem mais presentes, na medida em que, ao que tudo indica, as supostas vítimas não mais residem no mesmo endereço. Pontuam a prisão preventiva é desproporcional, viola os princípios da duração razoável, presunção de inocência e dignidade da pessoa humana e encontra-se despida de fundamentos concretos e idôneos, em especial com relação a suficiência da fixação de outras medidas cautelares diversas da prisão. Declaram que o paciente é primário, possui bons antecedentes e residência fixa e que a prisão cautelar não foi revisada no prazo de 90 (noventa) dias conforme determina o artigo 316 do Código de Processo Penal. Requerem, com isso, liminarmente, a soltura do paciente com ou sem a fixação de medidas cautelares alternativas. É o relatório. Decido. Inicialmente, é de se registrar que já foi impetrado em favor do paciente, o Habeas Corpus no 0743487-41.2022.8.07.0000, contra decisão que manteve a prisão preventiva. Naquela oportunidade, foi apreciada a higidez do decreto preventivo ante a satisfação dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, oportunidade em que o Habeas Corpus foi denegado à unanimidade em 9/3/2023 por esta 3a Turma Criminal (fls. 163/167). Assim, como não houve alteração fática em sua situação, entendo que o presente Habeas Corpus deve ser admitido tão somente quanto aos pedidos de relaxamento da prisão em decorrência do excesso de prazo para a formação da culpa e da inobservância do prazo previsto no artigo 316 do Código de Processo Penal para a reavaliação da prisão preventiva. Quanto ao excesso de prazo para a formação da culpa, apesar de o Código de Processo Penal Brasileiro não ter estabelecido um prazo de duração da prisão preventiva, tem-se orientação jurisprudencial, no sentido de que a prisão cautelar não pode perdurar além do tempo estabelecido para a instrução criminal. No entanto, o prazo fixado na legislação para a instrução criminal é impróprio, admitindo a prorrogação, de modo que eventual excesso deve ser examinado de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração a complexidade do caso, o procedimento a ser seguido, o número de infrações penais e de réus e se o prolongamento foi causado pelo órgão de acusação ou de defesa, ou ainda, pela própria autoridade judiciária. Logo, o constrangimento ilegal da prisão cautelar não se demonstra apenas por meio da análise isolada do tempo de prisão, devendo ser observadas também as circunstâncias do caso em concreto. O entendimento jurisprudencial do eg. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o prazo para a conclusão da instrução processual serve apenas como parâmetro geral e só configura o constrangimento pelo excesso de prazo se houve descaso por parte do Judiciário e do Ministério Público. Do exame dos autos, verifica-se que o paciente foi preso em flagrante em 1/12/2022, sendo a prisão convertida em preventiva em 2/12/2022 (fls. 80/85). A denúncia foi oferecida em 5/12/2022, oportunidade em que foi ainda solicitado o declínio de competência do feito (fls. 104/106), o que foi realizado em favor da 1a Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras/DF (fl. 109). A denúncia foi recebida em 28/12/2022 (fls. 116/117). O paciente foi citado e apresentou resposta à acusação em 31/1/2023 (fls. 134/139). Formulado pedido de revogação da prisão preventiva (fls. 155/157), a segregação cautelar foi mantida em 28/3/2023 (fls. 174/176). Em audiência de instrução realizada por videoconferência no dia 25/4/2023 (fls. 208/202), manteve-se a prisão preventiva e determinou-se a designação de nova audiência para a oitiva da vítima que não conseguiu ativar o áudio do aplicativo e das testemunhas ausentes. A audiência de continuação foi agendada para o dia 25/5/2023 (fl. 217), oportunidade em que foi conferido prazo para o Ministério Público se manifestar sobre a vítima e testemunha ausente (fls. 245/247). A nova audiência foi então designada para o dia 25/8/2023 (fl. 260). Formulado novo pedido de revogação da prisão preventiva (fls. 275/279), esse foi indeferido em 25/7/2023 (fls. 290/292). O processo diz respeito aos crimes de tentativa de homicídio e ameaça, em tese, praticado um agente e contou com ao menos dois pedidos de revogação da prisão, tudo a indicar que, até o presente momento, não houve atraso injustificado no decorrer da instrução criminal, tampouco desídia estatal. Frise-se que, conquanto o paciente esteja preso há 244 (duzentos e quarenta e quatro) dias e até o dia da audiência designada para o dia 25/8/2023 permaneça segregado por 268 (duzentos e sessenta e oito) dias, não se pode afirmar que ele esteja sendo submetido a constrangimento ilegal. Isso porque a análise do excesso de prazo deve ser feita de acordo com as peculiaridades do caso e não apenas com base em cálculo aritmético. Nestes termos, em um exame perfunctório que o momento oportuniza, não se vislumbra o alegado excesso de prazo, tampouco desídia estatal ou violação aos princípios da proporcionalidade e razoável duração do processo. Por fim, com relação ao alegado constrangimento ilegal pela ausência de revisão da medida no prazo de 90 (noventa) dias, importa destacar que o pedido recomenda o aguardo das informações e demanda análise mais percuciente a ser feita pela eg. 3a Turma Criminal, quando do julgamento definitivo do writ. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 1 de agosto de 2023 17:18:20. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora